Tribunal: TJSP
Processo: 1003571-87.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO - Venda e compra de imóvel (lote não edificado) - Dificuldades financeiras supervenientes do comprador – Sentença de parcial procedência, para decretar a resolução contratual, condenar a promitente vendedora a devolver 90% dos valores pagos pelo comprador, e imputar ao adquirente o pagamento das dívidas de IPTU e condomínio vencidas no período da posse, além de taxa de fruição de 0,5%

Ementa:
APELAÇÃO - Venda e compra de imóvel (lote não edificado) - Dificuldades financeiras supervenientes do comprador – Sentença de parcial procedência, para decretar a resolução contratual, condenar a promitente vendedora a devolver 90% dos valores pagos pelo comprador, e imputar ao adquirente o pagamento das dívidas de IPTU e condomínio vencidas no período da posse, além de taxa de fruição de 0,5% do valor histórico do imóvel, por mês, igualmente durante o período da posse – Insurgência de ambas as partes.
LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – Descabimento – Evidente solidariedade legal entre as empresas que figuram no compromisso de compra e venda, as quais integram a mesma cadeia de fornecedores – Arts. 7o, parágrafo único e 25, § 1o e 34, todos, do Código de Defesa do Consumidor – Cabe ao adquirente, portanto, optar por demandar em juízo uma ou todas as devedoras solidárias, não havendo que se falar em nulidade decorrente da não inclusão no polo passivo da empresa Empreendimentos Imobiliários Damha – Ipiguá I – SPE Ltda.
RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS – Pedido de majoração – Cabimento em parte – Fixação, em sentença, em 10% dos valores pagos que, de fato, importa em desequilíbrio contratual e prejuízo à empreendedora - Ao analisar o valor a ser retido, deve-se levar em conta que a vendedora arcará com os custos administrativos e publicitários, bem como demandará tempo até que recomercialize o bem, ante a crise do mercado imobiliário – Fixação, portanto, em 20% sobre os valores pagos, o que se mostra compatível com as peculiaridades do caso concreto e melhor se coaduna ao parâmetro estabelecido pelo c. Superior Tribunal de Justiça - Percentual majorado, com nota de que a devolução deverá se dar de uma só vez, nos termos da Súmula no 02 deste Tribunal.
TAXA DE FRUIÇÃO – Cabimento - Súmula no 1 desta Corte - Embora o objeto do contrato seja lote sem edificação, este possui caráter frugífero, resultando em efetivos prejuízos à vendedora por conta da privação de seu uso e fruição – Provas dos autos indicando que houve autorização da Prefeitura para construção nos terrenos do empreendimento em outubro de 2015, isto é, um ano e meio antes de o autor manifestar sua intenção em rescindir o contrato - Rescisão contratual que implica no retorno das partes ao status quo ante - Período de ocupação que deve ser ressarcido, sob pena de enriquecimento sem causa do comprador, no montante estabelecido na r. sentença (0,5% sobre o valor do contrato, por mês de ocupação).
SUCUMBÊNCIA – Sucumbência recíproca evidenciada, eis que ambas as partes deram causa ao ajuizamento da demanda, decaindo em igual medida nas suas pretensões – Art. 26, caput do Código de Processo Civil.
RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO, SENDO PARCIALMENTE PROVIDO O DA RÉ, apenas para majorar o percentual de retenção de 10% para 20% dos valores pagos, ficando a r. sentença integralmente mantida quanto ao mais.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085945
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003571-87.2017.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante/apelado
NIVALDO
FERNANDES
VIEIRA,
é
apelado/apelante
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS MACHADO IPIGUA II SPE LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO DO AUTOR
DESPROVIDO, SENDO PARCIALMENTE PROVIDO O DA RÉ, apenas para
majorar o percentual de retenção de 10% para 20% dos valores pagos, ficando a r.
sentença integralmente mantida quanto ao mais.V.U, de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E COSTA NETTO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003571-87.2017.8.26.0576 -Voto no 01087C
2
Apelação Cível – Autos Digitais
Processo no 1003571-87.2017.8.26.0576
Comarca: 4a Vara Cível do Foro de São José do Rio Preto
Magistrado(a): Dr(a). Paulo Sérgio Romero Vicente Rodrigues
Apelante/Apelado: Nivaldo Fernandes Vieira
Apelante/Apelada: Empreendimentos Imobiliários Machado Ipiguá II -
SPE Ltda.
Voto no 01087C
APELAÇÃO - Venda e compra de imóvel (lote não
edificado) - Dificuldades financeiras supervenientes do
comprador
Sentença de parcial procedência, para
decretar a resolução contratual, condenar a promitente
vendedora a devolver 90% dos valores pagos pelo
comprador, e imputar ao adquirente o pagamento das
dívidas de IPTU e condomínio vencidas no período da
posse, além de taxa de fruição de 0,5% do valor histórico do
imóvel, por mês, igualmente durante o período da posse
Insurgência de ambas as partes.
LITISCONSÓRCIO
PASSIVO
NECESSÁRIO

Descabimento
Evidente solidariedade legal entre as
empresas que figuram no compromisso de compra e venda,
as quais integram a mesma cadeia de fornecedores Arts.
7o, parágrafo único e 25, § 1o e 34, todos, do Código de
Defesa do Consumidor
Cabe ao adquirente, portanto,
optar por demandar em juízo uma ou todas as devedoras
solidárias, não havendo que se falar em nulidade decorrente
da não inclusão no polo passivo da empresa
Empreendimentos Imobiliários Damha Ipiguá I SPE Ltda.
RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS
Pedido de
majoração Cabimento em parte Fixação, em sentença,
em 10% dos valores pagos que, de fato, importa em
desequilíbrio contratual e prejuízo à empreendedora - Ao
analisar o valor a ser retido, deve-se levar em conta que a
vendedora arcará com os custos administrativos e
publicitários, bem como demandará tempo até que
recomercialize o bem, ante a crise do mercado imobiliário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003571-87.2017.8.26.0576 -Voto no 01087C
3
Fixação, portanto, em 20% sobre os valores pagos, o que
se mostra compatível com as peculiaridades do caso
concreto e melhor se coaduna ao parâmetro estabelecido
pelo c. Superior Tribunal de Justiça - Percentual majorado,
com nota de que a devolução deverá se dar de uma só vez,
nos termos da Súmula no 02 deste Tribunal.
TAXA DE FRUIÇÃO Cabimento - Súmula no 1 desta Corte
- Embora o objeto do contrato seja lote sem edificação, este
possui caráter frugífero, resultando em efetivos prejuízos à
vendedora por conta da privação de seu uso e fruição
Provas dos autos indicando que houve autorização da
Prefeitura para construção nos terrenos do empreendimento
em outubro de 2015, isto é, um ano e meio antes de o autor
manifestar sua intenção em rescindir o contrato - Rescisão
contratual que implica no retorno das partes ao status quo
ante - Período de ocupação que deve ser ressarcido, sob
pena de enriquecimento sem causa do comprador, no
montante estabelecido na r. sentença (0,5% sobre o valor
do contrato, por mês de ocupação).
SUCUMBÊNCIA Sucumbência recíproca evidenciada, eis
que ambas as partes deram causa ao ajuizamento da
demanda, decaindo em igual medida nas suas pretensões
Art. 26, caput do Código de Processo Civil.
RECURSO
DO
AUTOR
DESPROVIDO,
SENDO
PARCIALMENTE PROVIDO O DA RÉ, apenas para
majorar o percentual de retenção de 10% para 20% dos
valores pagos, ficando a r. sentença integralmente
mantida quanto ao mais.
Trata-se de apelações tiradas da r. sentença de fls. 123/127,
cujo relatório adoto, integrada pela r. decisão de fls. 134, que julgou
parcialmente procedente a “ação de rescisão contratual c.c.
devolução de quantia paga” ajuizada por Nivaldo Fernandes Vieira
contra Empreendimentos Imobiliários Machado Ipiguá II SPE Ltda.,
para: i) declarar rescindido o contrato; ii) determinar o reembolso das
quantias pagas pelo adquirente, autorizada a retenção, pela
vendedora, de 10%; iii) arbitrar aluguéis de 0,5% ao mês sobre o
valor histórico do imóvel entre a data da posse do adquirente até a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003571-87.2017.8.26.0576 -Voto no 01087C
4
efetiva desocupação; e iv) imputar ao adquirente o pagamento do
IPTU e prestações de condomínio vencidas até a data da rescisão
(31.07.2017).
Insurge-se o adquirente, para o único fim de questionar a sua
condenação ao pagamento de taxa de ocupação, no valor
correspondente a 0,5% ao mês entre a data da posse até a efetiva
desocupação do bem. Argumenta que nunca teve a posse plena do
imóvel, certo de que o imóvel compromissado entre as partes se
consubstancia em um lote sem edificação. Assevera que não foram
realizadas as obras de infraestrutura do loteamento e que tampouco
houve autorização da Prefeitura Municipal para que pudesse construir
uma edificação no terreno. Pede, assim, o provimento do recurso,
afastando o pagamento da taxa de fruição.
Apela, também, a ré, alegando que a r. sentença padece de
nulidade, na medida em que prolatada sem a observância de
litisconsórcio passivo necessário. Argumenta que a empresa
Empreendimentos Imobiliários Damha Ipiguá I SPE Ltda. foi a
responsável pelas obras de infraestrutura e pela carteira de clientes
do empreendimento, recebendo todos os valores que foram pagos
pelos adquirentes, o que justifica a sua inclusão no polo passivo da
demanda. No mérito, afirma que o lote foi entregue ao autor para
construção há muito tempo, circunstância que, somada à cláusula de
irretratabilidade e irrevogabilidade prevista no instrumento leva à
conclusão da impossibilidade de rescisão por simples desistência,
pleito este que deveria ser julgado improcedente. Defende, ainda, que
a retenção dos valores pagos deveria ser majorada para 25%, único

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003571-87.2017.8.26.0576 -Voto no 01087C
5
montante a fazer frente aos prejuízos que experimentou com a
rescisão antecipada do negócio. Por fim, assevera que não deu causa
à rescisão do contrato, razão pela qual não deveria ser condenada ao
pagamento de sucumbência. Pede o provimento do apelo, nos termos
ora deduzidos.
Recursos tempestivos, sendo dispensado de preparo o do autor
(fls. 56) e estando bem preparado o da ré.
Contrarrazões às fls. 160/167 e 168/182.
Não houve oposição ao julgamento virtual (Resolução no
772/2017 do TJSP).
É o relatório.
Respeitada convicção diversa, apenas a insurgência da ré
comporta acolhida, ainda que parcial.
De início, consigno que, tratando-se de relação tipicamente de
consumo, na medida em que o autor se enquadra no conceito de
“destinatário final” dos serviços prestados (artigo 2o, caput do Código
de Defesa do Consumidor), ao passo de que a ré desempenha suas
atividades como fornecedora no âmbito do mercado de massa (artigo
3o, caput do Código de Defesa do Consumidor), nítida se faz ao caso
a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
Partindo dessa premissa, e analisando o instrumento firmado
entre as partes (fls. 15/50), constata-se que a ré figurou como
compromissária vendedora, ao passo de que a empresa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003571-87.2017.8.26.0576 -Voto no 01087C
6
Empreendimentos Imobiliários Damha Ipiguá I SPE Ltda., constou
como interveniente anuente (cláusulas 1.1 e 2.1, fls. 15).
Nesse cenário, conclui-se que incide, quanto às fornecedoras, a
regra da responsabilidade solidária, eis que integrantes da mesma
cadeia de consumo, tal qual preveem os arts. 7o, parágrafo único, e
25, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, in verbis:
Art. 7o, parágrafo único, CDC: Tendo mais de
um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos
previstos nas normas de consumo.
Art. 25, § 1°, CDC: Havendo mais de um
responsável pela causação do dano, todos
responderão solidariamente pela reparação
prevista nesta e nas seções anteriores.
E, havendo solidariedade legal, como se sabe, cabe ao credor
optar por demandar a todos os devedores conjuntamente, ou então a
um só, tal qual se constata no caso concreto.
Em decorrência, como já ponderado na r. sentença, não há que
se falar em litisconsórcio necessário, podendo a ré figurar com
exclusividade no polo passivo da demanda, o que se mostra
absolutamente regular.
Dito isso, observo que constitui entendimento sedimentado
neste Tribunal o direito do promitente comprador rescindir o contrato
em decorrência de falta superveniente de condições financeiras,
assegurado, neste caso, o retorno ao status quo ante e a retenção
de percentual à promitente vendedora de forma a fazer frente aos
prejuízos sofridos com gastos de administração, publicidade e pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003571-87.2017.8.26.0576 -Voto no 01087C
7
tempo de ocupação do bem, nos termos da Súmula no. 1 deste
Tribunal.
Em
razão
disso,
não
prevalece
eventual
cláusula de
irretratabilidade e irrevogabilidade, como pretendido pela ré.
Admitido, assim, o dever de restituir, a questão se restringe ao
percentual a ser retido, o qual deve ser analisado de acordo com o
caso concreto.
Em caso de culpa do vendedor, a restituição deve se dar
integralmente, sem qualquer retenção. Mas não é o caso em tela, já
que a rescisão foi pleiteada pelo comprador.
A esse respeito, também o c. Superior Tribunal de Justiça firmou
o seguinte entendimento:
“Súmula
no
543,
STJ:
Na
hipótese
de
resolução de contrato de promessa de compra
e venda de imóvel submetido ao Código de
Defesa
do
consumidor,
deve
ocorrer
a
imediata restituição das parcelas pagas pelo
promitente comprador integralmente, em caso
de
culpa
exclusiva
do
promitente
vendedor/construtor, ou parcialmente, caso
tenha sido o comprador quem deu causa ao
desfazimento.” - grifo nosso.
Quanto ao valor a ser descontado, o mesmo Tribunal ad quem
tem adotado como parâmetro a porcentagem de retenção entre 10%
e 25% sobre o valor pago, conforme se depreende do seguinte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003571-87.2017.8.26.0576 -Voto no 01087C
8
excerto:
1. A rescisão de um contrato exige que se
promova o retorno das partes ao status quo
ante, sendo certo que, no âmbito dos
contratos de promessa de compra e venda de
imóvel, em caso de rescisão motivada por
inadimplência do comprador, a jurisprudência
do STJ se consolidou no sentido de admitir a
retenção,
pelo
vendedor,
de
parte
das
prestações pagas, como forma de indenizá-lo
pelos prejuízos suportados, notadamente as
despesas administrativas havidas com a
divulgação, comercialização e corretagem, o
pagamento de tributos e taxas incidentes
sobre o imóvel e a eventual utilização do bem
pelo comprador. 2. O percentual de retenção -
fixado por esta Corte entre 10% e 25% - deve
ser arbitrado conforme as circunstâncias de
cada caso. (STJ, REsp 1.224.921/PR, 3a Turma, Rel.
Min. Nancy Andrighi, j. 26/04/2011) - grifo nosso.
No caso em tela, é de se concordar que a retenção de somente
10% do montante pago, como estabelecido em primeiro grau, não é
quantia apta a cobrir os gastos administrativos e publicitários
suportados pela vendedora, até que obtenha êxito na
recomercialização do bem, o que poderá demandar um certo tempo,
considerando-se a crise que o mercado imobiliário vem enfrentando.
Neste enfoque, levando em conta as peculiaridades do caso
concreto, entendo cabível a majoração do percentual de retenção
para 20% dos valores pagos pelo autor, quantia aquém da pretendida
pela vendedora, mas que tem sido recorrentemente fixada por este

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003571-87.2017.8.26.0576 -Voto no 01087C
9
Colegiado em casos análogos, conforme se depreende dos seguintes
julgados:
RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM
RESTITUIÇÃO
DE
VALORES
PAGOS.
Ação
ajuizada pela compradora. Retenção de 20% dos
valores pagos a título de preço do imóvel.
Percentual adequado para ressarcir os custos
administrativos da vendedora, e não acarreta
onerosidade excessiva em relação à adquirente.
Quantias a serem devolvidas terão incidência de
correção monetária a partir de cada desembolso,
com a utilização dos índices da Tabela Prática do
TJSP.
Prescrição
da
pretensão
relativa
à
devolução de quantias pagas a título de taxa Sati e
comissão de corretagem. Questão dirimida pelo C.
Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso
Especial
Repetitivo.
Pretensão
prescrita
nos
termos do art. 206, §3o, IV do CC. Aplicação do
prazo trienal. Sucumbência mantida. RECURSOS
PROVIDOS
EM
PARTE.
(TJSP;
Apelação
1035032-21.2015.8.26.0100; Relator (a): Paulo Alcides;
Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 10a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/10/2017;
Data de Registro: 06/10/2017)
COMPROMISSO
DE
COMPRA
E
VENDA

Desistência do comprador Rescisão contratual
Ação
julgada
parcialmente
procedente
para
declarar rescindido o compromisso de compra e
venda de imóvel celebrado entre as partes e
condenar a ré a devolver ao autor 80% das
prestações pagas, com acréscimo de juros e
correção monetária Insurgência da vendedora -
Na ausência de recurso por parte do requerente, a
retenção de 20% do valor pago se mostra
adequada para o ressarcimento das despesas
operacionais
da
venda.
COMPROMISSO
DE
COMPRA
E
VENDA

Arras

Natureza
confirmatória
Retenção
Descabimento

Precedentes do Egrégio Superior Tribunal de
Justiça - Recurso desprovido, com majoração dos
honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003571-87.2017.8.26.0576 -Voto no 01087C
10
11 do Código de Processo Civil. (TJSP; Apelação
1000435-94.2016.8.26.0066; Relator (a): José Roberto
Furquim Cabella; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito
Privado; Foro de Barretos - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 26/09/2017; Data de Registro: 26/09/2017)
Compromisso de compra e venda Rescisão
contratual pelo comprador
Restituição das
partes ao estado anterior
Fixação do
percentual de retenção em 20% dos valores
pagos, como indenização pelas perdas e
danos
decorrentes
do
desfazimento
do
negócio Percentual suficiente para ressarcir
os prejuízos da ré Comissão de corretagem
Ausência de informação prévia Restituição
devida,
assim
como
da
taxa
SATI

Entendimento adotado pelo E. STJ em recurso
repetitivo
Juros de mora e correção
monetária da citação
Recurso improvido.
(TJSP; Apelação 1040827-71.2016.8.26.0100; Relator (a):
Eduardo Sá Pinto Sandeville; Órgão Julgador: 6a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 28a Vara Cível; Data do
Julgamento: 28/08/2017; Data de Registro: 28/08/2017)
Frise-se, por oportuno, que a despeito das considerações
tecidas pela ré quanto à sistemática do contrato objeto dos autos, nos
termos da Súmula no 02 deste Tribunal, a devolução dos valores
pagos, abatida a retenção de 20%, deverá ocorrer de uma só vez:
“Súmula 2: A devolução das quantias pagas em contrato de
compromisso de compra e venda de imóvel deve ser feita
de uma só vez, não se sujeitando à forma de parcelamento
prevista para a aquisição.”
Concernente à taxa de fruição, este Tribunal possui
posicionamento igualmente sumulado sobre o assunto. Em casos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003571-87.2017.8.26.0576 -Voto no 01087C
11
resolução
contratual
por
inexecução
culposa
do
promitente
comprador, a promitente vendedora tem o direito de reter uma
margem de todos os valores pagos, para fazer frente aos prejuízos
sofridos com gastos de administração, publicidade, bem como pelo
tempo de ocupação do bem:
“Súmula 1, TJSP: O compromissário comprador
de imóvel, mesmo inadimplente, pode pedir a
rescisão do contrato e reaver as quantias pagas,
admitida a compensação com gastos próprios de
administração
e
propaganda
feitos
pelo
compromissário vendedor, assim como com o
valor que se arbitrar pelo tempo de ocupação do
bem.”
Deste modo, e considerando que o documento de fls. 157 não
deixa dúvida de que a autorização da Prefeitura Municipal de Ipiguá
para construção nos lotes do empreendimento foi concedida em
15.10.2015, pouco mais de 01 ano e 06 meses antes do pedido
administrativo de rescisão apresentado pelo autor, é mesmo devida a
taxa de fruição pleiteada pelo tempo de uso do bem imóvel.
Anoto que o fato de o objeto do contrato firmado entre as partes
se tratar de lote sem edificação não afasta a configuração dos
prejuízos da promitente vendedora, posto que o bem ostenta caráter
frugífero e, portanto, autoriza indenizar a impossibilidade de fruição.
Neste sentido, inclusive, já vem decidindo reiteradamente este
Tribunal:
INDENIZATÓRIA. Imóvel loteado. Pedido de
indenização dos danos resultantes de atraso
na entrega das obras de infraestrutura do
loteamento. Admissibilidade. Inadimplemento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003571-87.2017.8.26.0576 -Voto no 01087C
12
imputável
às
requeridas.
(...)
Mora
configurada.
Dever
de
indenizar
lucros
cessantes de 0,5% do valor do contrato por
mês de atraso. Lotes prometidos à venda,
mesmo sem edificação alguma, ostentam
caráter frugífero, de modo a produzir lucros
cessantes a privação de seu uso e fruição.
Dano moral configurado. Atraso superior a
três anos, a ofender bem juridicamente
tutelado,
de
caráter
extrapatrimonial.
Manutenção do quantum indenizatório de R$
10.000,00 fixado pela r. Sentença. Encargos de
sucumbência. Necessária repartição entre os
litigantes. Decaimento do autor em parte
considerável dos pedidos. Arbitramento de
verba
honorária
também
em
favor
dos
advogados dos réus. Recursos parcialmente
providos. (TJSP; Apelação 0011628-95.2013.8.26.0659;
Relator (a): Francisco Loureiro; Órgão Julgador: 1a Câmara
de Direito Privado; Foro de Vinhedo - 1a Vara; Data do
Julgamento: 21/08/2018; Data de Registro: 22/08/2018)
Rescisão
contratual,
cumulada
com
reintegração na posse. Aquisição de lote de
terreno urbano. (...) Pagamento pelo uso, gozo
e fruição do bem, após o inadimplemento,
correspondente a 0,5% ao mês do valor do
contrato deve sobressair, pois os apelados
desfrutaram do imóvel sem a contraprestação
pecuniária,
o
que
deve
ser
evitado.
Compensação de verbas apta a preponderar.
Retorno das partes ao 'statu quo' primitivo.
Apelo
provido
em
parte.
(TJSP;
Apelação
1001923-51.2016.8.26.0271; Relator (a): Natan Zelinschi de
Arruda; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro
de Itapevi - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/04/2018;
Data de Registro: 25/04/2018)
De fato, a taxa de fruição é devida porque a vendedora se viu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003571-87.2017.8.26.0576 -Voto no 01087C
13
privada de utilizar o bem pelo tempo em que o compromisso de
compra e venda surtiu efeitos. Assim, de modo a se restabelecer as
partes ao status quo ante e minimizar as perdas da promitente
vendedora, deve ser mantida a taxa de fruição de 0,5% do valor
atualizado do imóvel, a incidir desde a data da imissão do autor na
posse, até a efetiva desocupação.
Por fim, com base no princípio da causalidade e da
sucumbência, mantenho a sucumbência recíproca, uma vez que tanto
a parte autora quanto a ré deram causa ao ajuizamento da demanda e
decaíram em igual medida dos pedidos deduzidos, nos termos do art.
86 do Código de Processo Civil: Se cada litigante for, em parte,
vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as
despesas.
Postas tais premissas, por meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
apelo do autor e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da ré,
para majorar o percentual de retenção de 10% para 20% dos valores
pagos, ficando a r. sentença integralmente mantida quanto ao mais.
Nos termos do art. 85, § 11o do Código de Processo Civil, os
honorários sucumbenciais ficam majorados para o importe de 20%
sobre o valor em que sucumbiu o autor1, em favor do patrono da
ré, observada a suspensão da exigibilidade por conta da gratuidade
de justiça a que faz jus (art. 98, §3o, do Código de Processo Civil), e
20% sobre o valor atualizado da condenação, em favor do patrono
1 Diferença entre o valor de restituição pleiteado (90% dos valores pagos) e o valor deferido (80% dos
valores pagos), somado à taxa de fruição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003571-87.2017.8.26.0576 -Voto no 01087C
14
do autor, inadmitida a compensação (art. 98, § 14o do Código de
Processo Civil), anotando que não cabe a fixação equitativa, como
procedido em primeiro grau, por não haver subsunção do caso ao
preceptivo do art. 85, § 8odo Código de Processo Civil
Para que não se alegue cerceamento do direito de recorrer, dou
por prequestionados todos os dispositivos legais referidos na fase
recursal, bastando que as questões tenham sido enfrentadas e
solucionadas no voto, como ocorreu, pois “desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais” (STJ EDCL. No RMS 18.205/SP,
Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006).
RODOLFO PELLIZARI
Relator